Tribunal: STF
Processo: RE 1276056
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 233-234):
    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS (INCRA, SEBRAE, SESC, SENAI, SALÁRIO-EDUCAÇÃO) SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
    1. Recurso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Impetrante e suas filiais ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal, da contribuição em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos do Ambiente do Trabalho (GIILRAT, antigo SAT) e da contribuição social destinada a terceiros que incidam sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, bem como assegurar o direito à compensação dos valores pagos indevidamente, não alcançados pela prescrição.
    2. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 20), no julgamento do RE nº 565.160/SC, assentou o entendimento de que "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal". (Rel. Min. Marco Aurélio).
    3. Esta Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5 a Região, em sede de composição ampliada, firmou o entendimento de que, no julgamento do RE 565.160/SC paradigma, "os votos convergentes dos Ministros Luiz Fux e Luiz Barroso ressaltaram que existem limitações à tributação das verbas pagas ao empregado, que devem ser feitas em razão do trabalho, mas que não compete àquele Tribunal definir a natureza indenizatória ou remuneratória de tais verbas, por se tratar de matéria infraconstitucional". Precedente: (TRF5, APELREEX19473-RN, Terceira Turma, Rel. Des. Federal Fernando Braga, DJ: 27/02/2018).
    4. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria nos julgamentos dos REsp 1230957/RS e REsp 1358281/SP, ambos submetidos à sistemática do art. 543-C do CPC, tem consagrado a seguinte orientação quanto à incidência da contribuição previdenciária: Não incide a contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
    5. A jurisprudência desta Corte também já assentou que devem ser afastados da base de cálculo da contribuição para terceiros (SESI, SENAI, SEBRAE e salário-educação) os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, assegurado ao demandante o direito à compensação dos recolhimentos indevidos comprovados. Precedente: (TRF5, APELREEX 00191223220124058300, Des. Fed. Convocado André Dias Fernandes, Segunda Turma, DJE: 13/02/2014).
    6. É de se manter a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Impetrante e suas filiais ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal, da contribuição em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos do Ambiente do Trabalho (GIILRAT, antigo SAT) e da contribuição social destinada a terceiros que incidam sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, bem como assegurou a compensação dos valores pagos indevidamente, não alcançados pela prescrição quinquenal.
    7. A impetração se limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico sobre os elementos concretos da própria compensação (cuja prova exigida é a da "condição de credora tributária"); a qual somente poderá ser levada a efeito com o trânsito em julgado da sentença, conforme estabelece o artigo 170-A do CTN, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar.
    8. Em consonância com o entendimento do STJ, ao julgar sob a sistemática do art. 543-C do CPC o REsp 1.137.738/SP, é de ser registrar que "em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda" (REsp 1.137.738/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1º.2.2010).
    9. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial não providas.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa aos artigos 97, 149, 195, I, a e § 9º, 201, I e § 10, e 212, § 5º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, busca seja reconhecida a constitucionalidade da incidência das contribuições ao RAT/SAT e para terceiros (SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e salário educação), incidente sobre as verbas pagas aos empregados a título de aviso prévio indenizado, sob o argumento de que essas exações tem natureza de contribuições de intervenção no domínio econômico, tendo por base de cálculo o que for estipulado em lei, as quais teriam sido afastadas sem atentar para cláusula de reserva de plenário.
    É o relatório. Decido.
    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 1, p. 229-232):
    “A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição previdenciária.
    A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1º, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
    A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento.
    (...)
    A jurisprudência desta Corte também já assentou que devem ser afastados da base de cálculo da contribuição para terceiros (SESI, SENAI, SEBRAE e salário-educação) os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, assegurado ao demandante o direito à compensação dos recolhimentos indevidos comprovados. Precedente: (TRF5, APELREEX 00191223220124058300, Des. Fed. Convocado André Dias Fernandes, Segunda Turma, DJE: 13/02/2014).
    Seguindo essa linha de entendimento, é de se manter a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Impetrante e suas filiais ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal, da contribuição em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos do Ambiente do Trabalho (GIILRAT, antigo SAT) e da contribuição social destinada a terceiros que incidam sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, bem como assegurou a compensação dos valores pagos indevidamente, não alcançados pela prescrição quinquenal.”
    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal, notadamente as disposições da Lei 9.528/97 e do Decreto 6.727/2009, para examinar a natureza jurídica da verba em questão e então definir se incidiria contribuições discutidas nos autos.
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Nesse contexto, observe-se que a jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência da contribuição baseada na natureza da verba.
    Nesse sentido, confiram-se as ementas de ambas as Turmas do STF:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 968.110 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.02.17)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. contribuição Previdenciária. Controvérsia acerca da natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula nº 279 da Corte.
    1. Possui caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador quando pendente discussão sobre a natureza jurídica das verbas.
    2. Ausência de repercussão geral na discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença.
    3. Agravo regimental não provido.” (RE 915.179 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01.02.16)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente